Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 12.965/2014. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USO INDEVIDO DE REDES SOCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GARANTIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CANCELAMENTO DAS CONTAS E PERFIL. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LIMITAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO.
1. As consequências da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença e não no bojo da apelação, pois configuraria supressão de instância.
2. Deve ser prestigiado o direito constitucional à manifestação do pensamento com o uso do Instagram e do Facebook em detrimento ao direito de rescisão unilateral do contrato, por meio do cancelamento de contas e do perfil, quando não ficar demonstrado como o usuário utilizou indevidamente o serviço prestado pela provedora dessas redes sociais, disponíveis na Internet.
3. A prestação jurisdicional não configura intervenção estatal na atividade da empresa quando a obrigação de fazer imposta a esta não se referir a ato fiscalizatório para cumprimento dos princípios constitucionais da ordem econômica.
4. É devida a limitação do valor das astreintes quando sua ausência revelar uma possibilidade real de existir uma pena excessiva em contraposição ao surgimento do enriquecimento sem causa da parte adversa.
5. O pagamento dos encargos da sucumbência será recíproca e proporcionalmente distribuído entes as partes quando a pretensão é concedida de forma parcial.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.